Tribunal: STF
Processo: ARE 1425086
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DECLARATÓRIA. Usina de cana de açúcar em recuperação judicial. Regime Especial do ICMS. Decreto nº 54.976/09 e Portaria CAT nº 223/09. Norma regulamentar que encontra amparo no art. 59 da LE nº 6.374/89. Ofensa a princípios constitucionais não verificada. Medidas que não resultam em aumento do imposto ou imposição de sanção, mas apenas mudança no regime de apuração do tributo. Precedentes desta E. Corte e também do C. STJ em caso assemelhado. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 18, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a“ do permissivo constitucional, a recorrente alega violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, e 150, inc. I, da Constituição da República. 



    2.1 Argumenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao indeferir pedido de realização de prova pericial, ofendeu seu direito ao devido processo legal. 



    2.2 Sustenta, ainda, que o regime tributário especial de ICMS a que está sujeita foi criado por ato normativo infralegal, em contrariedade ao princípio da legalidade tributária. Pugna, enfim, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, em virtude (i) da ausência de repercussão geral da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendimento consubstanciado no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e (ii) da natureza infraconstitucional da controvérsia, que envolve legislação do Estado de São Paulo, incidindo o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Inicialmente, quanto à insistência na alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este agravo no recurso extraordinário não tem qualquer chance de ser apreciado. 



    4.1 O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    5. Em acréscimo, e no mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal afastou a repercussão geral da matéria atinente ao indeferimento da produção de provas no Tema RG nº 424. Confira-se:



    “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).



    6. No que remanesce neste caso concreto, verifico que a Corte de origem decidiu a controvérsia com base na legislação local que regulamenta regime especial de tributação do ICMS: a Lei estadual nº 6.374, de 1989, e o Decreto estadual nº 54.976, de 2009, ambos de São Paulo. Nesse sentido, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Quanto ao mérito propriamente dito, o art. 59 da LE nº 6.374/89 dá amparo ao Decreto Estadual nº 54.976/09 ao prever que “O regulamento estabelecerá o local, a forma e os prazos para o recolhimento do imposto, admitida distinção em função de categorias, grupos ou setores de atividades econômicas”. E não se vislumbram em tal norma ofensa aos princípios invocados pela apelante, na medida em que não houve imposição de penalidade ou aumento do imposto, mas apenas modificação do regime de apuração. 



    Já decidiu este Sodalício, em feito que envolvia empresa do mesmo ramo de atividade, que “(...) as alterações promovidas pelo Decreto 54.976/2009, que ensejou nova redação ao inciso II, do artigo 345, do RICMS, para diferir o lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas, para o território do Estado, de cana-de-açúcar em caule de produção paulista, ao contrário do ponderado pela embargante não têm o condão de ferir o princípio da isonomia, uma vez que não acarretam penalidades, nem tampouco alteram a base de cálculo ou a alíquota do imposto, mas se trata, em verdade, de alteração de regime de apuração do ICMS, no qual a Administração trouxe a opção pelo recolhimento do tributo por antecipação na hipótese de não haver credenciamento do contribuinte perante a Secretaria da Fazenda, ao passo que o credenciamento do contribuinte em regime especial é decorrente da Lei nº 6.374/89 e, portanto não há que se falar em violação ao princípio da legalidade (...)” .



    (...)



    Ademais, bem destacou o Magistrado que os créditos acumulados podem ser usados para liquidar débitos fiscais e até mesmo podem ser transferidos (artigos 71 a 84 e 586 a 592, todos do RICMS/SP, e Portaria CAT 26/10), pelo que tal circunstância (geração de créditos) não resulta em inconstitucionalidade ou ilegalidade, notadamente quanto ao princípio da não cumulatividade, e que o regime especial, com específicas exigências para credenciamento, não obsta a livre concorrência ao contrário, vem em seu socorro, impedindo exatamente que os inadimplentes contumazes atuassem em condição privilegiada, ofertando preços mais competitivos. Nenhum reparo merece a r. sentença, que fica integralmente mantida.” (e-doc. 18, p. 7-9; grifos acrescidos).



    7. Destarte, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às normas estaduais pela Corte de origem, o que é vedado pelo enunciado nº 280 da Súmula desta Suprema Corte: 



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifos nossos). 



    8. Com o mesmo entendimento a respeito do tema, e versando especificamente sobre o regime especial de tributação de ICMS regulamentado pelos mencionados atos normativos do Estado de São Paulo, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.388.122/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/06/2022, p. 28/06/2022; ARE nº 1.163.186/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/03/2018, p. 14/03/2019; ARE nº 1.069.563/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02/10/2018, p. 05/10/2018; ARE nº 958.814/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/04/2016, p. 14/04/2016.



    9. Ainda, cumpre apontar que a agravante não impugnou a inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada no enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 30). A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.  



    10. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    11. No caso, observada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos).  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO –



    DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator